Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701613-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDOVINO ATER FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GENIRA ALVARES ATER FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por LUDOVINO ATER FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do PJE 0758442-58.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 61391820, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela formulado no presente recurso. Contrarrazões apresentadas, ID 62344563. O Ministério Público oficiou pela intimação do agravante para confirmar se obteve a providência médica de forma administrativa, conforme noticiado nos autos de origem, e em caso positivo que fosse declarada a perda do objeto, ID 62867480. Por meio da petição ID 63064520, a Defensoria Pública informou que o agravante estava realizando o tratamento de hemodiálise no Hospital Universitário de Brasília, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. É o breve relato. Decido. A realização do tratamento em hemodiálise pelo agravante acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito